Tribunal: TJPA
Processo: 0818372-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818372-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IVANA FERREIRA DOS SANTOS ARRIFANO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818372-26.2025.8.14.0000

ORIGEM: 0810287-33.2025.8.14.0006 – 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

AGRAVADA: IVANA FERREIRA DOS SANTOS ARRIFANO

RELATOR: Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. TEMA 1.069 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas em favor da agravada. A operadora sustentou que os procedimentos possuiriam natureza meramente estética, não constariam no rol da ANS e que não teriam sido observados os critérios fixados pelo STF na ADI 7.265 para cobertura de procedimentos extrarrol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas prescritas pelo médico assistente como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, ainda que os procedimentos não constem expressamente no rol da ANS; e se a negativa de cobertura fundada em suposto caráter estético e na taxatividade do rol da ANS encontra respaldo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, firmou entendimento vinculante no sentido de que as cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas a pacientes pós-bariátricos possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.

2.

Os laudos médicos constantes dos autos demonstram que os procedimentos indicados possuem finalidade funcional e terapêutica, voltada à recomposição funcional e à prevenção de complicações clínicas decorrentes do emagrecimento acentuado, afastando a alegação de finalidade meramente estética.

3.

A tese firmada pelo STF na ADI 7.265 não afasta a obrigatoriedade de cobertura no caso concreto, pois as cirurgias reparadoras pós-bariátricas não constituem tratamento experimental ou nova tecnologia, havendo reconhecimento científico e jurisprudencial consolidado acerca de sua eficácia terapêutica.

4.

A ausência do procedimento no rol da ANS não legitima, por si só, a negativa de cobertura, especialmente diante da existência de prescrição médica, respaldo técnico-científico e jurisprudência consolidada acerca da abusividade da recusa.

5.

Restaram demonstrados a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A operadora de plano de saúde deve custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas prescritas pelo médico assistente como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.”

2.

“A ausência do procedimento no rol da ANS não autoriza a negativa de cobertura quando comprovada a finalidade terapêutica e funcional da intervenção.”

3.

“A alegação de natureza meramente estética da cirurgia pós-bariátrica não prevalece diante de laudos médicos que evidenciem finalidade reparadora e prevenção de complicações clínicas.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Tema 1.069, publicado em 19/09/2023; STF, ADI 7.265; STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF; STJ, AgInt no REsp 1.949.066/PI; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08043340920258140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 22/07/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática (ID 31592626) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA. A decisão de primeiro grau deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos em favor de IVANA FERREIRA DOS SANTOS ARRIFANO.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs o presente Agravo Interno (ID.33210666), sustentando, em síntese, que os procedimentos solicitados possuem caráter meramente estético e não funcional, não havendo prova de urgência ou risco de vida. Alega que os procedimentos não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que desobrigaria a cobertura contratual. Sustenta que o julgamento da ADI 7.265 estabeleceu critérios rigorosos para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, os quais não teriam sido observados no caso concreto, como a consulta ao NATJUS.

A agravada não apresentou contrarrazões conforme certidão de id. 33848468.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - Relator

1.

Admissibilidade.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, por parte da operadora de plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em paciente que se submeteu a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida.

2.1. Da Natureza Terapêutica e do Tema 1.069 do STJ

A alegação da agravante de que os procedimentos possuem natureza meramente estética confronta diretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. O Tema 1.069 do STJ estabeleceu a seguinte tese vinculante:

STJ — RECURSO ESPECIAL REsp 1870834 SP 2019/0286782-1 — Publicado em 19/09/2023

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No caso dos autos, os laudos médicos que instruem a inicial atestam que as intervenções são necessárias para a recomposição funcional e prevenção de complicações clínicas decorrentes do emagrecimento acentuado, integrando o tratamento da obesidade.

2.2. Da Compatibilização com a ADI 7.265 do STF

A agravante invoca o julgamento da ADI 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal para sustentar a taxatividade do rol da ANS e a necessidade de critérios cumulativos para cobertura extrarrol. Todavia, a tese fixada pelo STF não socorre a operadora neste caso específico.

O STF, ao conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, estabeleceu que a cobertura de tratamentos fora do rol deve observar requisitos como a eficácia científica e a inexistência de alternativa terapêutica no rol.

Ocorre que, para as cirurgias pós-bariátricas, a eficácia e a natureza reparadora já foram amplamente reconhecidas pela medicina e pela jurisprudência (Tema 1.069 STJ), não se tratando de "nova tecnologia" experimental, mas de etapa complementar de tratamento de doença coberta (obesidade).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que a negativa de cobertura nessas hipóteses é abusiva.

Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA COM PRÓTESE MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER TERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cirurgia pleiteada possui caráter reparador e funcional, estando relacionada à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, conforme prescrição médica e laudos que indicam desconforto físico, dermatites e sofrimento psicológico, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

2.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1.069, reconhece como obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, quando estas forem parte do tratamento da obesidade mórbida.

3.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é indevida, especialmente após a edição da Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu a natureza exemplificativa do referido rol e previu a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados, desde que embasados em evidências e prescrição médica.

4.

Compete ao médico assistente — e não à operadora de saúde — definir a terapêutica adequada, sendo abusiva a recusa injustificada do tratamento indicado, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.976.123/DF e AgInt no REsp 1.949.066/PI).

5.

O risco de dano à saúde física e mental da agravada, diante da demora na realização da cirurgia, justifica a medida urgente, sendo o eventual prejuízo financeiro da operadora reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando prescrita por profissional médico como parte do tratamento da obesidade mórbida.

2.

A ausência do procedimento no rol da ANS não justifica a recusa de cobertura quando houver prescrição médica e respaldo técnico-científico, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

3.

A negativa de cobertura com base em suposta natureza estética é abusiva se não demonstrada por junta médica, especialmente quando a intervenção tem finalidade funcional e terapêutica.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043340920258140000 28754221, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (g.n)

Portanto a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, alinhando-se aos precedentes obrigatórios do STJ e à jurisprudência dominante deste Tribunal. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano restaram sobejamente demonstrados.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/06/2026